Tribunal: TJDFT
Processo: 0732998-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INAPLICABILIDADE DO CDC. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NEGOU-SE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou embargos à execução fundados em contrato de cédula de crédito bancário, afastando as alegações de abusividade contratual, aplicação do CDC, cerceamento de defesa e cobrança indevida de encargos. Requereu-se, em preliminar, a nulidade da sentença por indeferimento de produção de prova pericial.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa com o indeferimento da prova pericial; (ii) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual estabelecida entre as partes; (iii) analisar a legalidade da capitalização de juros e da cláusula de vencimento antecipado no contrato bancário; e (iv) determinar a necessidade de revisão dos encargos exigidos na execução.
III. Razões de decidir
3. Não há cerceamento de defesa quando a matéria controvertida é exclusivamente de direito e os documentos constantes dos autos são suficientes para o julgamento, nos termos do art. 464, §1o, I e II, do CPC.
4. A relação contratual não se submete ao Código de Defesa do Consumidor quando o financiamento se destina ao fomento de atividade empresarial, conforme entendimento do STJ e da jurisprudência do TJDFT, não sendo aplicável a Teoria Finalista Mitigada na ausência de demonstração concreta de vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional.
5. A capitalização mensal de juros é válida quando pactuada de forma expressa, nos termos do art. 28, §1o, I, da Lei no 10.931/2004, da MP no 2.170-36/2001 e da jurisprudência consolidada nos Temas 246 e 247 do STJ. No caso, há cláusula contratual expressa prevendo a taxa e forma de cálculo dos juros.
6. A cláusula de vencimento antecipado da dívida é legítima, nos termos do art. 28, §1o, III, da Lei no 10.931/2004.
7. Não se comprovou a abusividade dos encargos financeiros cobrados na execução, tampouco sua divergência das taxas médias de mercado, o que inviabiliza sua revisão judicial.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao apelo.
_________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 464, §1o, I e II; CDC, arts. 2o e 3o; Lei no 10.931/2004, art. 28, §1o, I e III; MP no 2.170-36/2001, art. 5o; CC, arts. 421 e 422.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.001.086/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe 30/09/2022; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, DJe 06/11/2009 (Temas 246 e 247); TJDFT, Acórdão 1985761, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 01/04/2025, DJe 11/04/2025; TJDFT, Acórdão 1956782, Rel. Des. João Egmont, j. 11/12/2024, DJe 21/01/2025.